Tribunal: STF
Processo: RE 1542605
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência jurisdicional. Ação fundada em direito pessoal. Art. 46, § 4°, do Código de Processo Civil. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes qualificados invocados (ADIs 5.492/DF e 5.737/DF) se cingiram à análise acerca da constitucionalidade dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC, no que tange a execuções fiscais. Impossibilidade de expandir os efeitos dos referidos julgados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre competência jurisdicional.



    2. O recurso extraordinário questionava a fixação da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar ação fundada em direito pessoal proposta contra o Distrito Federal, o Estado de Goiás e empresa de segurança, com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte recorrente argumentava a necessidade de aplicação de interpretação restritiva conforme precedentes do STF (ADIs 5.492 e 5.737) que trataram dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC.



    3. A decisão monocrática agravada entendeu que a revisão da matéria demandaria necessariamente análise de legislação infraconstitucional e revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do STF, e que os precedentes invocados não se aplicavam ao art. 46, §4º, do CPC.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da decisão que fixou a competência jurisdicional, fundamentada no art. 46, §4º, do CPC, enseja o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa oblíqua e reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5.492 e 5.737), que trataram da interpretação do art. 46, §5º, e art. 52, parágrafo único, do CPC, podem ser estendidos para abarcar o art. 46, §4º, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo facultativo envolvendo entes subnacionais.



    III. Razões de decidir



    5. A análise da controvérsia relativa à fixação da competência jurisdicional, conforme estabelecida pelo Tribunal de origem com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o reexame da moldura fática delineada nos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. Tal abordagem inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, em conformidade com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas ADIs 5.492 e 5.737, bem como no Tema n° 1.204 de repercussão geral, restringiu a apreciação do art. 46, §5º, e do art. 52, parágrafo único, ambos do CPC, a casos de execuções fiscais, limitando sua abrangência aos limites territoriais dos entes subnacionais ou ao local de ocorrência do fato gerador.



    7. O art. 46, §4º, do CPC, por sua vez, que faculta ao autor de ação fundada em direito pessoal propor ação em face de múltiplos réus com domicílios distintos no foro de qualquer deles, não foi objeto de análise ou interpretação restritiva nos referidos precedentes qualificados. Diante disso, não é cabível expandir os efeitos dos julgados qualificados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a aplicabilidade do art. 46, §4º, do CPC, nos termos em que interpretado pelo Tribunal de origem.



    IV. Dispositivo



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.